Tribunal: TJDFT
Processo: 0716899-17.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES MILITARES. INJÚRIA. AMEAÇA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. JULGAMENTO POR ÓRGÃO JULGADOR COLEGIADO. PRELIMINARES AFASTADAS. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL E POR FILMAGENS. DOSIMETRIA REAJUSTADA. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA-BASE. 1/6. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS, E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Preliminar – incompetência da Justiça Militar – rejeitada: A conduta do policial, ainda que de folga e fora do local de serviço e da administração militar, mas em razão da função policial, contra civil, atrai a competência da Justiça Castrense, nos moldes do artigo 9o, inciso II, alínea “c” do Código Penal Militar.

2. Preliminar – nulidade da sentença por ausência de julgamento pelo Conselho de Justiça – rejeitada: se o crime é cometido contra civil, não é necessário que o julgamento seja emitido pelo Conselho de Justiça, competindo ao Juiz de Direito decidir o caso de forma singular, conforme devidamente ocorrido no caso em apreço. Inteligência do art. 125, §5o da Constituição Federal.

3. Mérito: A condenação em relação à ameaça também deve permanecer, eis que ficou provado que a vítima tinha temor e se sentia ameaçada de sofrer mal injusto e grave por parte do acusado, já que ele, mediante palavras, chutes/golpes, além de ter dito que era policial, sacou uma arma de fogo (ainda que apontada para baixo), conforme depoimentos da vítima, das testemunhas e dos vídeos acostados aos autos.

4. As provas dão conta de que o réu realmente chamou o ofendido de “vagabundo” e de “lixo”, sob o pretexto de que a vítima deveria retirar moto estacionada em local inadequado.

5. Em regra, deve ser observada a proporção de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por circunstância judicial desfavorável, salvo fundamentação concreta para a aplicação de fração de aumento maior, desde que não seja exacerbada, consoante entendimento consolidado no STJ.

6. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS e, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO. Dosimetria reajustada.